Tribunal: TJES
Processo: 5019820-79.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019820-79.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: RAFAEL BICHEL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019820-79.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: RAFAEL BICHEL

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por RAFAEL BICHEL em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, em razão de falha na prestação de serviços de entrega de mercadoria que teria avariado o produto instalado em sua residência, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a recorrente a restituir ao recorrido, R$ 1.701,30 (mil setecentos e um reais e trinta centavos), a título de danos materiais, bem como o recolhimento do produto na residência do autor.

A recorrente LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA pretende a reforma do entendimento, ao argumento de que já procedeu à devolução do valor impugnado pelo recorrido.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque restou demonstrado nos autos, inclusive por meio de documentação idônea que o produto foi entregue com falhas e avarias. Destaco, inclusive, o documento ID 11007932.

Outrossim, tenho que a obrigação de devolução do valor pago pelo recorrido não foi efetivamente comprovada e que o documento ID 11007966 não se presta a isso, mormente porque o valor não coincide com aquele que deve ser objeto de restituição ao consumidor e nem sequer identifica o beneficiário da operação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrido não possui advogado constituído nos autos, tornando incabível a fixação de verba honorária nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)